Tribunal: TJMT
Processo: 1002977-36.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002977-36.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), RUI EDUARDO SANO LAURINDO - CPF: 931.725.241-91 (RECORRIDO), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – ICMS – VEÍCULO USADO ARREMATADO EM LEILÃO
– NÃO INCIDÊNCIA – IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – ARTIGO 155, PARÁGRAFO 2°, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NÃO PROVIMENTO.

1. Por autoridade coatora, a Lei n. 12.016/2009, em seu art. 6°, §3°, considera tanto aquela que tenha praticado o ato impugnado, quanto a que emane a ordem para a sua prática. Logo, o Diretor de arrecadação da agência fazendária de Cuiabá - SEFAZ/MT é parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental, pois, embora não seja o responsável direto pela cobrança discutida, possui competência para rever o ato.

2. A não-cumulatividade do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – é comando constitucional (artigo 155, parágrafo 2°, inciso I), justamente para impedir que o ônus do imposto se acumule em cada operação.

3. A exigência do recolhimento de ICMS de veículo usado arrematado em leilão, sobre o qual já havia incidido o imposto anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade e, consequentemente, na bitributação.

4. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1002977-36.2023.8.11.0041, concedeu a segurança vindicada para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o recolhimento do ICMS sobre os veículos arrematados em leilão pelo impetrante, ora parte apelada, em observância a regra da não-cumulatividade
.

A parte apelante, em síntese, aponta a necessidade de reforma da sentença com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito em razão de, supostamente, não haver ilegalidade ou abuso de poder que enseje o preenchimento dos requisitos autorizadores para impetrar o remédio constitucional, bem como em razão de considerar que a autoridade impetrada, Diretor de arrecadação da agência fazendária de Cuiabá - SEFAZ/MT, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

Instada, a parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 203647827).

Parecer ministerial pugnando pelo não provimento do recurso interposto (Id. 207456694).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1002977-36.2023.8.11.0041, concedeu a segurança vindicada para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o recolhimento do ICMS sobre os veículos arrematados em leilão pelo impetrante, ora parte apelada, em observância a regra da não-cumulatividade
.

Pois bem.

Denota-se dos autos que o apelado, Rui Eduardo Sano Laurindo, impetrou mandado de segurança contra ato tido como ilegal praticado pelo Diretor de arrecadação da agência fazendária de Cuiabá - SEFAZ/MT, ante a cobrança de ICMS dos veículos adquiridos via leilão judicial organizado pela 7ª Vara Criminal de Cuiabá.

Salientou na inicial que mesmo após adimplir todos os débitos e taxas devidas ao DETRAN/MT, ao proceder a abertura do processo de transferência do veículo do lote 01, ele não pôde ser concluído em decorrência da cobrança do ICMS sobre o valor dos bens arrematados.

E, consequentemente, não pôde realizar a transferência do veículo do lote 02, vez que a baixa dos débitos da ficha do primeiro veículo deveria preceder à abertura do processo de transferência do segundo.

Para que pudessem ser concluídos os processos de transferência, portanto, a autoridade coatora exigiu o recolhimento do tributo, o que motivou a impetração do
mandamus
.

Defendeu a ilegalidade da cobrança do ICMS dos veículos usados, uma vez que foram arrematados sem finalidade de mercancia e, também, por considerar que a exigência de novo pagamento de ICMS resultaria na inobservância da não-cumulatividade, bem como na bitributação.

O d. juízo
a quo,
por entender ser ilegal a exigência do recolhimento de ICMS, deferiu o pedido liminar, com a consequente determinação de abstenção, por parte da autoridade coatora, de exigir o recolhimento do ICMS sobre os veículos arrematados pelo apelado e, consequentemente, possibilitar a finalização do processo de transferência.

Ao apreciar o mérito, concedeu a segurança. Vejamos (Id. 203647823):

“Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada para determinar a autoridade coatora que se abstenha de exigir o recolhimento de ICMS sobre os veículos arrematados pelo Impetrante no leilão regido pelos Editais de Intimação da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, devendo a impetrada promover a imediata expedição das respectivas Guias/Certidões/Declarações com a não incidência do ICMS, para promoção da transferência de titularidade do bem arrematado e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO com a análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Oficie-se a autoridade coatora quanto ao inteiro teor da sentença, por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento (art. 13, da Lei nº 12.016/2009).

Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade impetrada para os devidos fins.”

De início, antes do exame do mérito, cumpre apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva do Diretor de arrecadação da agência fazendária de Cuiabá - SEFAZ/MT, suscitada pelo apelante.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O apelante suscita, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva do Diretor de arrecadação da agência fazendária de Cuiabá - SEFAZ/MT, sob a premissa de que inexiste a comprovação de que o ato tido como coator tenha sido praticado pela referida autoridade.

A Lei n. 12.016/2009, em seu artigo 6
°
, §3
°
, considera como autoridade coatora tanto aquela que tenha praticado o ato impugnado no Mandado de Segurança, quanto àquela que tenha ordenado sua prática.

Nunca será, porém, o mero executor material do ato, mas sim aquele que detém poder e competência para corrigir a suposta ilegalidade.

Analisando o regimento interno da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ/MT –, entendo que o Diretor de arrecadação da agência fazendária de Cuiabá - SEFAZ/MT faz parte da unidade administrativa e integra o nível de direção superior vinculado ao Secretário Adjunto da Receita Pública.

Dessa forma, ainda que não seja o responsável direto pela cobrança do ICMS, possui competência para rever o ato tido como coator.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – ICMS – VEÍCULO USADO ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL
– NÃO INCIDÊNCIA – IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – ARTIGO 155, PARÁGRAFO 2o, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – NÃO PROVIMENTO.

Por autoridade coatora a Lei n. 12.016/2009, em seu art. 6o, § 3o, considera tanto o que tenha praticado o ato impugnado no mandado de segurança, como aquele que tenha ordenado sua prática, mas também, sempre aquele que detém poder e competência para corrigir a suposta ilegalidade. Logo, o Secretário Adjunto da Receita Pública é parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental, pois, embora não seja o responsável direto pela cobrança discutida, possui competência para rever o ato.

A não-cumulatividade do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – é comando constitucional (artigo 155, parágrafo 2o, inciso I) e tem, como pressuposto, impedir que o ônus do imposto se acumule em cada operação.

A exigência do recolhimento de ICMS, de veículo usado, arrematado em leilão extrajudicial, sobre o qual já havia incidido o imposto, anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade.

(N.U 1001779-61.2022.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

Por tais considerações, rejeito a preliminar.

Do Mérito

De início, imperioso registrar que o ICMS encontra respaldo no artigo 155, inciso II, da Constituição Federal.
In verbis
:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;”

Por sua vez, o Decreto
n. 2.212, de 20 de março de 2014,
do Estado de Mato Grosso, fixa a hipótese de incidência do ICMS e fato gerador em casos de arrematação de bens em leilões. Veja-se:

Art. 2
o
- O Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incide sobre: (cf. caput do art. 2º da Lei nº 7.098/98)

I – operações relativas à circulação de mercadorias, (...);

(...)

§ 6
o
- A caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da operação ou prestação que o constitua.

(...)

Art. 3
o
- Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: (cf. caput do art. 3º da Lei nº 7.098/98)

I – da saída da mercadoria, a qualquer título, de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

(...)

Art. 4
o
- Para os efeitos da aplicação da legislação do imposto:

I –
considera-se saída do estabelecimento
:

a) (...);

b) do importador,
do arrematante ou do adquirente em licitação promovida pelo Poder Público, neste Estado, a mercadoria saída de repartição aduaneira com destino a estabelecimento diverso daquele que
a
tiver importado, arrematado ou adquirido
, observado o disposto no § 1º deste artigo;

(...)

§ 1
o
-
Para efeito do disposto na alínea b do inciso I do caput deste artigo, não se considera diverso outro estabelecimento de que seja titular
o importador,
o arrematante ou o adquirente, desde que situado neste Estado
.
(destaquei).

À vista disto, tem-se que o princípio da não-cumulatividade impede que a tributação de operações sucessivas com a incidência repetida do mesmo tributo gere enriquecimento ilícito da administração pública.

Com efeito, analisando os autos, verifico que o apelante está exigindo ICMS de veículos usados – que foram arrematados pelo apelado via leilão –, sobre os quais já havia incidido o ICMS quando da venda para o consumidor que posteriormente os tivera constritos, de modo que a exigência de novo pagamento do referido tributo resultaria na inobservância da não-cumulatividade e, ainda, na bitributação.

Neste sentido, trago a recente jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sobre o tema:

"TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – ICMS –
VEÍCULO USADO ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO INCIDÊNCIA – IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – ARTIGO 155, PARÁGRAFO 2o, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – NÃO PROVIMENTO.

Por autoridade coatora a Lei n. 12.016/2009, em seu art. 6o, § 3o, considera tanto o que tenha praticado o ato impugnado no mandado de segurança, como aquele que tenha ordenado sua prática, mas também, sempre aquele que detém poder e competência para corrigir a suposta ilegalidade. Logo, o Secretário Adjunto da Receita Pública é parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental, pois, embora não seja o responsável direto pela cobrança discutida, possui competência para rever o ato.

A não-cumulatividade do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – é comando constitucional (artigo 155, parágrafo 2o, inciso I) e tem, como pressuposto, impedir que o ônus do imposto se acumule em cada operação.

A exigência do recolhimento de ICMS, de veículo usado, arrematado em leilão extrajudicial, sobre o qual já havia incidido o imposto, anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade."

(N.U 1001779-61.2022.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Des. Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

"APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA -
MANDADO DE SEGURANÇA - VEÍCULO USADO ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL – ICMS - NÃO INCIDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – ARTIGO 155, PARÁGRAFO 2o, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A exigência de novo pagamento de ICMS resulta na inobservância ao princípio da não cumulatividade tributária e em bitributação.

2. No caso, a compra de veículo em leilão por pessoa natural para uso próprio, não sujeito a ato de mercancia, não integra a hipótese de incidência do ICMS.

3. Sentença mantida. Recurso desprovido."

(N.U 1001897-08.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

Outrossim, considerando que os veículos foram adquiridos por meio de leilão, assim estabelece o art. 328, § 6º e § 12º do CTB:

“Art. 328. O veículo que for apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico.

(...)

§ 6º Os valores arrecadados em leilão deverão ser utilizados para custeio da realização do leilão, dividindo-se os custos entre os veículos arrematados, proporcionalmente ao valor da arrematação, e destinando-se os valores remanescentes, na seguinte ordem, para:

I – as despesas com remoção e estada;

II – os tributos vinculados ao veículo, na forma do § 10;

III – os credores trabalhistas, tributários e titulares de crédito com garantia real, segundo a ordem de preferência estabelecida no art. 186 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional);

IV – as multas devidas ao órgão ou à entidade responsável pelo leilão;

V – as demais multas devidas aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, segundo a ordem cronológica; e

VI – os demais créditos, segundo a ordem de preferência legal.

(...)

§ 12. Quitados os débitos, o saldo remanescente será depositado em conta específica do órgão responsável pela realização do leilão e ficará à disposição do antigo proprietário, devendo ser expedida notificação a ele, no máximo em trinta dias após a realização do leilão, para o levantamento do valor no prazo de cinco anos, após os quais o valor será transferido, definitivamente, para o fundo a que se refere o parágrafo único do art. 320”.

Portanto, não bastasse a não incidência na operação de arrematação de veículo usado, o CTB prevê a utilização dos valores arrecadados para a quitação de tributos.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

e,

por conseguinte, mantenho incólume a sentença prolatada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024